Tribunal: TJMT
Processo: 1016180-33.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por Cirilo Rodrigues dos Santos, representado pela Defensoria Pública, em face da decisão prolatada pela Excelentíssima Dra. Juíza de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Alta Floresta-MT, Milena Ramos de Lima e S. Paro nos autos da ação de obrigação de fazer no 1000890-88.2018.8.11.0007, que declinou a competência para apreciar a pretensão inicial ao Juízo da 1a Vara Especializada em Fazenda Pública de Várzea Grande.
O Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em observância ao que dispõe o enunciado sumular no 376/STJ declinou o feito para esta Turma Recursal Única, vindo-me os autos conclusos.
É a síntese.
Compulsando de modo detido os autos vislumbro que não há pedido de liminar no Mandado de Segurança manejado, isto posto, DETERMINO que se notifique a Autoridade Coatora para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações que entender necessárias.
Intime-se o litisconsorte passivo para prestar informações, querendo, também no prazo de 10 (dez) dias.
Em seguida, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Estadual para manifestação.
Após, voltem-me os autos conclusos para ulterior deliberação.
Às providências.
Expeça-se o necessário. Cumpra-se.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator